Tribunal: TJSP
Processo: 1000054-92.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000054-92.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante ELEKTRO REDES S/A, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-92.2020.8.26.0439 – Digital
Apelante: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
Apelada: CAIXA SEGURADORA S.A.
Comarca: PEREIRA BARRETO – 2a VARA JUDICIAL
Magistrado: Luciano Correa Ortega
V O T O No 48537
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA,
ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF.
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-
ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE
PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e
independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria
do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo
de causalidade entre os danos suportados e a descarga
elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da
rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação
de
energia.
Pagamentos
e
ressarcimentos
também
demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos que CAIXA SEGURADORA S.A. promove em face de ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., julgada procedente pela r. sentença
de fls. 222/226, cujo relatório se adota, para “condenar a ré a pagar a
autora o valor de R$-3.079,70, corrigidos (...) da data do desembolso e
acrescido de juros legais a partir da citação”. O d. Juízo de Primeiro Grau
condenou a ré nas despesas processuais e honorários advocatícios, estes
últimos fixados em 15% sobre o total da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação da ré, tempestiva e preparada (fls. 229/243),
na qual alega que, da simples análise dos documentos juntados pela
apelada, conclui-se que não há comprovação cabal de que houve falha na
prestação de serviço da Companhia, consubstanciada na sobrecarga de
energia e/ou oscilação no fornecimento dela, e mais, que esta falha causou
danos nos bens móveis do segurado da apelada, a justificar o valor
indenizatório pleiteado; que não há relação de consumo entre as partes e
que a seguradora, então, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
competia nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Aduziu,
ainda, que para a caracterização de danos materiais é necessária a
apresentação de provas concretas e irrefutáveis de repercussões
patrimoniais decorrentes do ato lesivo, não bastando a mera alegação
unilateral. Pugnou pelo provimento do recurso, com a improcedência do
pedido inicial.
Preparado (fls. 244/245) e regularmente processado, o
recurso foi recebido com contrarrazões às fls. 252/276.
É o relatório.
2. Verifica-se da petição inicial que a autora, na forma
do art. 786, do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos da segurada,
pretendendo ser ressarcida da quantia desembolsada na liquidação de
seguro residencial, porquanto indenizado o segurado no valor total
R$-3.079,70 (três mil e setenta e nove reais e setenta centavos).
O pedido inicial está amparado em sinistro de no
1201405321305 devidamente liquidado (fls. 54/58).
É importante consignar que embora já tenha
entendido de maneira diversa, em virtude dos reiterados julgamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmados em casos do gênero e, em respeito ao princípio da colegialidade,
melhor ponderando acerca da questão, entendo que é o caso de
desprovimento do recurso da companhia de energia elétrica. Portanto, a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isso porque a responsabilidade civil da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de
culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, jungida a sua
atividade à teoria do risco administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe
que a sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário,
bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de
direito sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia
ser obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato
de seguro”.
No caso dos autos, o sinistro foi adequadamente
liquidado e os documentos de fls. 54/64 são suficientes para demonstrar os
pagamentos da seguradora aos segurados.
O laudo técnico de fls. 52/53 comprova as avarias
verificadas nos aparelhos eletrônicos do segurado, sendo certo que a
companhia de energia elétrica não demonstrou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a
ocorrência de descargas elétricas não pode ser classificada como hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de caso fortuito, porquanto são eventos naturais absolutamente previsíveis.
Os documentos encartados nos autos evidenciam que
os danos elétricos suportados pela seguradora se deram por oscilação na
rede, tudo a revelar a falha na prestação dos serviços. Frise-se que a
despeito da prova produzida ser unilateral não foram encartados aos autos
elementos suficientes a refutar a sua idoneidade, conteúdo e autenticidade.
Ressalte-se, no ponto, que o serviço de fornecimento
de energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se
nos direitos e na posição jurídica de seu segurado. Aliás, o artigo 210, da
Resolução Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da
concessionária: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. STJ:
No caso em tela, restou comprovada a relação de causa e efeito
entre o evento danoso – curto-circuito, provocando incêndio no
imóvel do autor, com destruição total do imóvel, o qual lhe servia
de renda, tendo em vista que o locava – e a falha na prestação do
serviço por parte da demandada, não se podendo falar em caso
fortuito. Ademais, a concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de
um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como por exemplo,
instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica – sobretensão ou
subtensão –, que pode ser causada por raio, tendo como
conseqüência, curto circuito e eventual incêndio ...1 (negritei)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE
CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e
a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
1
STJ, AREsp 139147, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se
sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.2
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO
DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em
vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões
do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão
que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso
especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.
2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010
da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no
conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a,
da CF.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a
responsabilidade do fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia
elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade
entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a
inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária
do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão
recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e,
em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento
ao recurso especial.3
Por sua vez, no mesmo sentido são os julgados desta
2
STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j.10/12/2013, DJe
19/12/2013.
3
STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j.07/02/2019, DJe
20/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E. Corte de Justiça4 e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência do
segurado. Pagamento da indenização ao segurado pela seguradora
autora.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo
da
seguradora. Acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos
do consumidor em decorrência do pagamento da indenização por
conta
do
evento
danoso.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o,
da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão dos documentos
idôneos apresentados pela autora, que identificam o liame da
oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos.
Prova unilateral válida. Idoneidade das empresas que não foi
abalada pela requerida. Requerida não demonstrou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo
373, II do CPC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA –
AÇÃO MONITÓRIA – REGRESSO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica –
Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação extinta – Recurso
provido. 6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA –
AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de tensão
elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação -
Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e
respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação
improcedente – Recurso provido. 7
4
Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap.
1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre
outras.
5
Apelação Cível 1093626-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019
6
Apelação Cível 1043698-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019;
Data de Registro: 21/11/2019
7
Apelação Cível 1049736-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019;
Data de Registro: 21/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO –
DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora
pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos
direitos do segurado – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.664,89 –
RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO 8.
Em consequência, desacolhe-se o recurso, majorando-
se a verba sucumbencial para 17,5% calculados sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o e 11o, do CPC.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
8
Apelação Cível 1036616-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019